Tribunal: TJMT
Processo: 1017754-23.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017754-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR PIMENTEL RODRIGUES GIFFONI ALVES - CPF: 010.812.945-40 (ADVOGADO), ALDAIRA GOMES DE SOUSA MARQUEZI - CPF: 604.575.971-00 (AGRAVANTE), CILENE GOMES DE BRITO SOUZA - CPF: 008.885.251-25 (AGRAVADO), PHABLO TAINA LOPES DE SOUZA - CPF: 033.120.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO DE PASTAGEM C/C DESPEJO, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INJUSTIFICADO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA QUE FOSSE ORDENADA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO DE 48 HORAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO À RESCISÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO E DESPEJO – FALTA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACERCA DO SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL DO RÉU – NEGATIVA PELO NOTIFICADO, NOS AUTOS DA PRÓPRIA NOTIFICAÇÃO JUDICIAL, DA EXISTÊNCIA DO SUPOSTO CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de contrato verbal de arrendamento, se a pretensão de despejo manifestada pela autora se funda no art. 32, III, do Decreto nº 59.566/66, que dispõe que “
será concedido o despejo
(...)
se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado
”, ou seja, decorre diretamente da premissa de que existe um contrato de arrendamento inadimplido, mas não há demonstração satisfatória dessa premissa, já que não é possível conhecer suas cláusulas sem ampla dilação probatória, especialmente as alusivas ao preço e forma de pagamento, deve ser mantida a decisão indeferitória do pedido de tutela de urgência, pois não se pode constatar, pelo menos não com o grau de certeza exigido pelo art. 300 do CPC, o alegado inadimplemento. 2. A assertiva ganha ainda maior relevância se, como no caso, o réu, alegado arrendatário, quando notificado judicialmente para desocupação do imóvel, faz veemente impugnação à própria existência do contrato verbal de arrendamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALDAÍRA GOMES DE SOUSA MARQUEZI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato de Arrendamento de Pastagens Verbal c/c Despejo, Cobrança
(e)
Dano Moral
”

(Proc. nº 1003124-76.2021.8.11.0059), ajuizada pela agravante contra CILENE GOMES DE BRITO SOUZA, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse ordenada a desocupação do imóvel no prazo de 48 horas e “
determinado o arresto dos 100 bovinos que estejam nas dependências da propriedade ou registrado em nome da requerida no Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
”, bem como a imediata venda das reses e o depósito judicial do valor obtido “
para que seja garantido futura execução
”; a douta juíza não identificou a probabilidade do direito alegado, anotando que, como “
o negócio jurídico supostamente havido entre as parte se deu de maneira verbal,
(...)
revelam-se desconhecidos os termos contratuais firmados entre as partes
”, e, ainda, que “
o alegado inadimplemento não é contemporâneo ao ajuizamento da ação, dada a informação (...) de que ‘a requerida não cumpriu a sua parte no contrato, tornando-se devedora de aluguéis em atraso desde 04.12.2017’
” (cf. Id. nº 104184961).

A autora/agravante afirma o desacerto técnico da r. decisão agravada “
ao embasar a existência ou não da probabilidade do direito invocado, apenas e tão somente, o desconhecimento os termos contratuais
”; sustenta que sua pretensão é respaldada pelo art. 32, III, do Decreto nº 59.566/66, que, segundo ela, garante “
a possibilidade do imediato rompimento contratual e o consequente despejo
”.

Reafirma que “
a agravada está possuindo a terra em mora
” e que, inclusive, já providenciou sua Notificação Judicial (Proc. nº 1002468-22.2021.8.11.0059), não lhe restando outra alternativa “
a não ser exercer seu direito constitucional de acesso a sua propriedade,
(...)
vez que a mora da agravada está devidamente demonstrada pela ausência do pagamento do arrendo
”.

Diz ter “
demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
” decorrente da “
continuidade do uso do bem imóvel arrendado
”, e argumenta que “
os efeitos da decisão não são irreversíveis, porquanto caso se apure, ao final da demanda principal, ser indevido o despejo, a questão poderá ser resolvida mediante a conversão de eventuais prejuízos experimentados pelo reconvindo em perdas e danos
” (sic – cf. Id. nº 104184958 - Pág. 6/8).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela, determinando-se o “
despejo da agravada da área arrendada
(...)
, fixando prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária a contar da notificação da r. decisão, e, concomitante, seja determinado o arresto dos 100 bovinos que estejam em pasto da área em litigio, a sua avaliação, bem como seja nomeado depositário fiel a critério d i. Juízo, para a garantia da execução
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 104184958 - Pág. 14).

A decisão vinculada ao Id. nº 104450984 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A certidão vinculada ao Id. nº 122483483 informa que o prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A pretensão de despejo manifestada pela autora/agravante se funda no art. 32, III, do Decreto nº 59.566/66, que dispõe que “
será concedido o despejo
(...)
se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado
”, ou seja, decorre diretamente da premissa de que existe um contrato de arrendamento inadimplido, e é justamente porque não houve demonstração satisfatória dessa premissa que a MMª. Juíza indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

De fato, tratando-se de contrato verbal, não é possível conhecer suas cláusulas sem ampla dilação probatória, especialmente as alusivas ao preço e forma de pagamento, e, consequentemente, não se pode constatar, pelo menos não com o grau de certeza exigido pelo art. 300 do CPC, o alegado inadimplemento.

Sobre isso, a agravante pontua que procedeu à Notificação Judicial da ré/agravada (Proc. nº 1002468-22.2021.8.11.0059), mas o que se vê daqueles autos é que, tão logo notificada, a recorrida prontamente respondeu negando veementemente a existência desse contrato de arrendamento.

Confira-se, a propósito, trecho da resposta apresentada naqueles autos pela requerida/agravada:

“A ré, sobrinha da autora, vem por meio desta RESPOSTA, informar que
nunca teve contrato verbal de arrendamento com sua tia, e então autora
.

Oque ocorre de fato, e que
a ré é a verdadeira proprietária de fato da área em litígio
, área essa que adquiriu através de barganha de outra propriedade com CLEUCIO GOMES DE BRITO, conforme contrato firmado com o mesmo em anexo, no qual o
Cleucio era proprietário desta área em nome de Aldaira, e propôs vender a área a Cirlene, para que a mesma pudesse ficar com suas área juntas
, e o Cleocio com suas áreas junta, haja vista que o segundo lote de terras da Cirlene era ao lado da Area de Cleucio, e o Lote de Cleucio era ao lado da Area de Cirlene, promovendo a barganha então ambos ficaria com as áreas emendadas.

Excelência, como por analogia e costume da região, onde várias propriedades em especial as de INCRA, fica em nome das pessoas que foram cadastrada sobre o imóvel, mas não as pertence de fato, fato como este em tela,
acreditando na boa fé da Tia ALDAIRA, a pedido da mesma para corroborar na obtenção do pedido de aposentadoria rural, a propriedade denominada Sitio Vista Alegre, numero de lote 95 do P.A de Assentamento Tatuiby cidade de Cana Brava do Norte-MT., ficou em nome da autora da ação
, com o objetivo de dar garantia e autonomia a verdadeira proprietária do imóvel, foi outorgada procuração publica da autora a ré, dando total poderes sobre o imóvel,
ocorre que a autora, esperou a ré requerer todas as documentações da área, inclusive Georreferenciamento, memorial descritivo, Titulo Definitivo do INCRA, bem como o pagamento do titulo ao Governo Federal, após a Ré efetuar todo processo necessário para obtenção de matricula publica, para que então a Autora e tia da Re Sra. Aldaira, promovesse a transferência da propriedade para a Sobrinha aqui Ré
.

Ocorre que a ré tomou outro rumo, tomou o rumo da má fé, revogou a procuração, exigiu quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para promover a transferência da propriedade. Fato este que será comprovado através de áudios da própria Autora a terceiros familiares, bem como testemunhas bem como depoimento pessoal”
(cf. Id. nº 60012488 - Pág. 2 daqueles autos –
grifei
e
destaquei
).

Assim, não diviso o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada ao indeferir o pedido de antecipação da tutela, pois, à exemplo da MMª. Juíza, não identifico elementos de convicção acerca da existência e inadimplemento do contrato de arrendamento que justifique o pretendido despejo da ré/agravada, especialmente em sede de antecipação da tutela.

Pelo exposto,
à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022